Tribunal: TJES
Processo: 0001458-16.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Capitalização / Anatocismo; Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela Provisória; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001458-16.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: LINDONESIA PEREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. SÚMULA 3852 DO STJ. ABUSIVIDADE AFERIDA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

2.
De acordo com o entendimento firmado pelo C. STJ, no tema repetitivo nº 233 (REsp 1.112.879/PR), em qualquer hipótese, pode o Julgador aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.

3.
No caso, os juros remuneratórios contratados foi de 11,99% (onze vírgula noventa e nove por cento) ao mês e 289,18% (duzentos e oitenta e nove vírgula e dezoito por cento) ao ano.

4.
Escorreita a r. sentença ao reconhecer a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada à hipótese, em virtude da clara abusividade na pactuação, já que o valor dos juros contratado excede em mais de 70% (setenta por cento) àquele que é considerado como a média do mercado.

5.
No entanto, vislumbrei que o Magistrado primevo, na r. sentença vergastada, determinou que a taxa média de mercado a ser aplicada é de 112,90% (cento e doze vírgula noventa por cento) ao ano, incorrendo em flagrante equívoco, uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, verifiquei que assistia razão à agravada e que o índice a ser aplicado é de 199,11% (cento e noventa e nove vírgula onze por cento) ao ano.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001458-16.2020.8.08.0014

AGRAVANTE: LINDONÉSIA PEREIRA DE ARAÚJO

AGRAVADA: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por

LINDONÉSIA PEREIRA DE ARAÚJO

contra a decisão monocrática de minha lavra, acostada no id 4669504, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível manejado por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Nas razões de id 4938391, a agravante alega, em suma, que
“a taxa média para operações de empréstimo pessoal não consignado praticados no período de setembro/2019 era na verdade de 112,90% a.a., conforme divulgado pelo próprio Banco Central”
.

Contrarrazões pela parte adversa no id 5242615.

Naquilo que interessa à análise do presente recurso, esclareço aos Eminentes Pares que, em virtude da fixação da tese no tema repetitivo nº 233 (REsp 1.112.879/PR), proferi decisão monocrática em que reconheci que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não representa ilegalidade e que o Julgador poderia aferir, no caso concreto, eventual abusividade.

Assim, proferido decisão para
conhecer e dar provimento
ao apelo interposto por
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
consignando que vislumbrei “
que o Magistrado primevo, na r. sentença vergastada, determinou que a taxa média de mercado a ser aplicada é de 112,90% (cento e doze vírgula noventa por cento) ao ano, incorrendo em flagrante equívoco, uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, verifiquei que assiste razão o recorrente e que o índice a ser aplicado é de 199,11% (cento e noventa e nove vírgula onze por cento) ao ano
”.

Foi em face dessa decisão de minha lavra que a agravante interpôs o presente recurso, o qual passo apreciar.

Pois bem. Sobrelevo que, no que se refere aos
juros remuneratórios
, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ
1
.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Seguindo essa orientação, esta c. Terceira Câmara Cível vem adotando o entendimento de que a contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos, no que diz respeito aos juros remuneratórios, in verbis:
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27)
. 2)
Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que (...)
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
"
.
3) As peculiaridades que envolvem a contratação justificam uma taxa de juros mais elevada do que aquelas normalmente praticadas no mercado, não se tratando de taxas manifestamente abusivas ou que tenham ensejado o enriquecimento ilícito do banco
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190061763, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. MUITO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O c. STJ firmou entendimento na Súmula 382 de que A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, uma vez que não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura às instituições financeiras.
2. Ainda assim, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto,
consignando que a taxa média de juros praticada no mercado à época da contratação pode ser usada como referencial, não exclusivo, para aferir a abusividade
. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140354440, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)
(grifei)

Referida orientação encontra-se em consonância com o contemporâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
eventual redução da taxa de juros,
somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp. 1.061.530/RS
” (AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021).

Especificamente quanto aos juros pactuados no contrato celebrado entre as partes, imputo pertinente consignar que o Colendo STJ fixou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. A propósito:

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 (...). 2 -
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - (...).
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)
(grifei)

Firmadas tais premissas, na análise da hipótese dos autos, denota-se que o valor da taxa de juros remuneratórios contratada foi de 11,99% (onze vírgula noventa e nove por cento) ao mês e 289,18% (duzentos e oitenta e nove vírgula e dezoito por cento) ao ano, sendo que a taxa média de juros para operação de crédito para pessoa física divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, isto é, 30/09/2019 foi de 199,11% (cento e noventa e nove vírgula onze por cento) ao ano.

Assim escorreita a r. sentença ao reconhecer a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada à hipótese, em virtude da clara abusividade na pactuação, já que o valor dos juros contratado excede em mais de 70% (setenta por cento) àquele que é considerado como a média do mercado.

No entanto, vislumbrei que o Magistrado primevo, na r. sentença vergastada, determinou que a taxa média de mercado a ser aplicada é de 112,90% (cento e doze vírgula noventa por cento) ao ano, incorrendo em flagrante equívoco, uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, verifiquei que assistia razão à agravada e que o índice a ser aplicado é de 199,11% (cento e noventa e nove vírgula onze por cento) ao ano.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)